Tribunal: TJES
Processo: 0009375-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009375-81.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLOS EDUARDO TELES FERNANDES e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009375-81.2020.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCOS DANIEL PATRÍCIO DOS SANTOS

APELADOS: CARLOS EDUARDO TELES FERNANDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÁRCIO DANIEL GOMES PINTO

ACÓRDÃO

RECURSOS DE
A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES DA LEI 10.826/03.

RECURSO DA DEFESA
DO RÉU MARCOS DANIEL
.
MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

INOCORRÊNCIA.

ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1
.
Recurso da defesa do réu Marcos Daniel Patrício dos Santos
. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

1.
2.
Considerando que os réus Carlos Eduardo e Márcio Daniel foram encontrados no mesmo contexto fático do réu Marcos, sendo com eles encontradas drogas e armas de fogo, é possível identificar que todos eles estavam armazenando drogas destinadas à traficância, além de portarem armas de fogo, não havendo dúvidas, portanto, a respeito da autoria delitiva.

2. Recurso do Ministério Público
. Na espécie, os réus Carlos Eduardo e Márcio, quando visualizaram os policiais, apontaram as armas que portavam na direção da guarnição, mas foram impedidos de disparar porque os agentes de polícia, ao perceberem a ação, adiantaram-se e realizaram três disparos. Trata-se, com efeito, de um comportamento que denota maior censurabilidade, uma vez que, com sua ação, colocaram em perigo real e concreto não somente os policiais, mas também potenciais transeuntes.

2.1.
Desse modo, para fins de observância do princípio da individualização da pena, é necessário que a culpabilidade dos réus seja avaliada como desfavorável.

3
.

Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
im
provido
o recurso da defesa e provido o recurso do Ministério Público
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009375-81.2020.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCOS DANIEL PATRÍCIO DOS SANTOS

APELADOS: CARLOS EDUARDO TELES FERNANDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÁRCIO DANIEL GOMES PINTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MARCOS DANIEL PATRÍCIO DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (id. 5710854, vol. 03, pp. 15/32), por meio da qual:

A)
MARCOS DANIEL PATRÍCIO DOS SANTOS
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

B)
M
Á
RCIO DANIEL GOMES PINTO
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

C)
CARLOS EDUARDO TELES FERNANDES
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 (cinco) e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nas razões do apelo (id. 5710854, vol. 03, pp. 77/82), pugnou pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que o vetor da culpabilidade seja avaliado negativamente em relação aos réus Carlos Eduardo e Márcio Daniel.

O apelante
MARCOS
apresentou razões recursais (id. 5710854, vol. 03, pp. 99/109) requerendo a absolvição com base na insuficiência probatória.

Em Parecer constante do ID nº 8542241, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do apelo da defesa.

Segundo a denúncia, no ano de 2020, os réus
CARLOS EDUARDO TELES FERNANDES
, FÁBIO OLIVEIRA SILVA, JUAREZ BRAGA FILHO,
MÁRCIO DANIEL GOMES PINTO
e
MARCOS DANIEL PATRÍCIO DOS SANTOS
associaram-se para atuar no tráfico de entorpecentes do Bairro José de Anchieta III, no Município da Serra, sendo que, no dia 13/7/2020, estavam na residência localizada na Rua Porto Alegre, nº 221, no referido Bairro, onde mantinham em sua posse, com a finalidade de mercancia, uma pedra grande (do tamanho de uma bola de sinuca) da droga conhecida como “crack”, bem como portavam, tinham em sua posse e transportavam três armas de fogo municiadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares, informados de que um grupo criminoso portando armas estava na residência supramencionada e que pretendia atacar e tomar o ponto de venda de drogas do traficante conhecido pelo nome de Fernando Pires de Jesus, deslocaram-se até o imóvel indicado para averiguar a veracidade das informações.

Ao chegarem no local, os agentes de Polícia observaram que os réus CARLOS EDUARDO e MÁRCIO DANIEL, cada um portando uma pistola, empreenderam fuga e pularam um muro, razão pela qual lhes foi dada voz de parada.

No entanto, ignorando as ordens, CARLOS EDUARDO e MÁRCIO DANIEL apontaram suas armas em direção aos policiais, razão pela qual um dos agentes de segurança pública, para evitar injusta agressão, efetuou três disparos na direção dos indivíduos. Estes, por sua vez, adentraram no imóvel de um terceiro.

A partir de então, os policiais passaram a dialogar com os réus e, em dado momento, presenciaram quando aqueles dispensaram o que tinham consigo em uma área de mata que fica nos fundos do imóvel.

Ao recuperarem os objetos dispensados, os policiais identificaram que se tratava de uma pistola marca Taurus, calibre .40, modelo PT 940, com numeração suprimida, alimentada com um carregador contendo três munições intactas, além de outra pistola Taurus, calibre .380, modelo PT 938, alimentada com carregador contendo 15 (quinze) munições intactas. Além disso, também foi encontrado um carregador sobressalente com mais quinze munições, bem como uma pedra grande de crack.

Após a abordagem de CARLOS EDUARDO e MÁRCIO DANIEL, os militares se deslocaram até o imóvel de número 221, de onde aqueles fugiram, e lá lograram êxito em abordar e deter os réus MARCOS DANIEL, Fábio e Juarez.

Segundo os policiais, MARCOS DANIEL, Fábio e Juarez confirmaram que fariam com os réus MÁRCIO DANIEL e CARLOS EDUARDO um ataque contra o traficante Fernando Pires de Jesus e, ainda, indicaram o local para onde haviam transportado e dispensado a arma de fogo que tinham em sua posse, sendo encontrada próximo da porta da residência uma pistola marca Taurus calibre .380, modelo PT 838, com numeração raspada, com mira laser, alimentada com 15 (quinze) munições intactas.

Também foram encontrados um cartão de memória de uma câmera que estava instalada no imóvel e apontada para o portão de entrada, um carregador sobressalente para pistola, uma balança de precisão, um coldre para arma de fogo e quatro aparelhos celulares,

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus MARCOS, MÁRCIO e CARLOS foram condenados na forma supramencionada, enquanto os réus Fabio e Juarez foram absolvidos.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Importante ressaltar que, em relação à condenação, os réus MÁRCIO e CARLOS não manifestaram interesse em recorrer (vol. 03, p. 35 e 91), razão pela qual a análise da autoria delitiva, nesta esfera recursal, diz respeito unicamente aos crimes praticados, em tese, pelo réu MARCOS.

Nada obstante, digno de nota ressaltar que há provas suficientes para a condenação de MÁRCIO e CARLOS, amparadas nos elementos indiciários e nas provas produzidas ao crivo do contraditório, conforme destacado na sentença.

Esclarecidas as premissas que subsidiam o exame do recurso da defesa, é relevante consignar, desde logo, que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, entendo que a
materialidade,
assim como a
autoria delitiva
, restaram devidamente alicerçadas no Auto de Apreensão (vol. 01, pp. 63/69), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, p. 71), no Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, pp. 73/75), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 105/121), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 01, pp. 71/ 87), no Laudo de Exame Químico (vol. 02, p. 67), no Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico (vol. 02, pp. 359/363), bem como nos depoimentos prestados em audiência, notadamente dos policiais que participaram da abordagem dos réus no dia dos fatos.

No tocante à
autoria
do apelante, por sua vez, entendo que há, sim, provas suficientes para amparar a condenação.

Digno de nota destacar que a apuração da prática da traficância se iniciou após uma denúncia anônima informando que o réu e seus comparsas estavam em uma residência portando armas de fogo e tramando um ataque a um traficante rival.

Realizadas diligências para apuração da informação, os policiais, após tentativa de fuga de CARLOS EDUARDO e MÁRCIO, lograram êxito em encontrar crack, armas e munições.

Nesse contexto, os policiais que atuaram na apuração dos fatos prestaram depoimento em juízo, onde relataram que Marcos foi abordado no interior do imóvel, onde também fora apreendida uma arma de fogo.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por sua vez, o próprio réu MARCOS, no seu interrogatório, relatou que, portando uma arma, juntou-se a seus amigos e corréus em uma casa para esperar “Bebezão” aparecer. Declarou, também, que já foi envolvido antes em grupo envolvido no tráfico de drogas, mas que no dia da abordagem “estava tranquilo”.

Apesar de o réu negar a autoria do crime de tráfico, a confirmação de que portava a arma em razão das ameaças praticadas por um rival, somada à circunstância da apreensão de droga com os amigos e corréus MÁRCIO e CARLOS EDUARDO, são circunstâncias que permitem identificar, sim, a traficância.

Corroborando essa versão, é possível identificar na extração dos dados do celular do réu Marcos diálogos não somente sobre a traficância, mas também sobre aquisição de uma arma.

Há, inclusive, um diálogo do réu em que pede explicitamente uma arma para matar uma pessoa
“porque tem um cara aqui na favela ameaçando todo mundo”
.

Nesses parâmetros, considerando que os réus Carlos Eduardo e Márcio Daniel foram encontrados no mesmo contexto fático do réu Marcos, sendo com eles encontradas drogas e armas de fogo, é possível identificar que todos eles estavam armazenando drogas destinadas à traficância, além de portarem armas de fogo, não havendo dúvidas, portanto, a respeito da autoria delitiva.

O recurso da defesa, pelas razões explicitadas, não merece prosperar.

Em relação ao recurso do Ministério Público, este se insurge unicamente a respeito da dosimetria da pena, requerendo que o vetor da culpabilidade seja avaliado negativamente em relação aos réus Carlos Eduardo e Márcio Daniel.

Destarte,
no que se refere à culpabilidade
, para fins de individualização da pena,
a
referida
moduladora diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado
, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito (STJ, AgRg no REsp 1961967/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 12/11/2021).

Na espécie, os réus CARLOS EDUARDO e MÁRCIO, quando visualizaram os policiais, apontaram as armas que portavam na direção da guarnição, mas foram impedidos de disparar porque os agentes de polícia, ao perceberem a ação, adiantaram-se e realizaram três disparos. Trata-se, com efeito, de um comportamento que denota maior censurabilidade, uma vez que, com sua ação, colocaram em perigo real e concreto não somente os policiais, mas também potenciais transeuntes.

Desse modo, para fins de observância do princípio da individualização da pena, é necessário que a culpabilidade dos réus seja avaliada como desfavorável. Promovo, então, a readequação da dosimetria da pena nos seguintes termos:

1) Em relação ao réu Carlos Eduardo Teles Fernandes:

No crime de tráfico de drogas
, a pena-base havia sido fixada no mínimo legal. Considerando a existência de um vetor negativo (culpabilidade), e tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, fixo-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho a incidência do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), razão pela qual a pena definitiva será de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
, o juízo primevo considerou as circunstâncias do delito desfavoráveis, uma vez que a arma estava equipada com mira laser. Além da referida vetorial, a culpabilidade também sopesa em desfavor do réu, conforme explicitado.

Nada obstante, considerando que a pena-base fora fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, entendo que o patamar alcançado já é suficiente para fins de repressão do crime. Não há agravantes, atenuantes, ou causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva.

Com base na regra do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

2) Em relação ao réu Márcio Daniel Gomes Pinto

No crime de tráfico de drogas
, com o vetor da culpabilidade mensurado negativamente, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que, aplicando o vetor de 1/6 (um sexto), reduzo a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a fração de 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado, fixo a pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

Quanto ao crime constante do artigo 14, da Lei 10.826/03
, sendo desfavorável a culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reduzo a pena, aplicando atenuantes, e devolvo-a ao patamar mínimo previsto na lei (02 anos de reclusão e 10 dias-multa), em razão do óbice constante da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena permanece inalterada.

Aplicada a regra do cúmulo material,
a pena total será de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
da defesa do réu MARCOS DANIEL, ao passo que DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para redimensionar as penas dos réus CARLOS EDUARDO e MÁRCIO DANIEL nos patamares acima fixados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)